Tribunal: STF
Processo: AI 137480
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-09
Data de publicação: 1994-08-09

Ementa:
AGRAVO  REGIMENTAL.  FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO  AGRAVADA.  REPRODUÇÃO  DAS  RAZOES  DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO.SÚMULA 281.
          A PETIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL, SEM SE PREOCUPAR EM REFUTAR
DIRETAMENTE O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA, QUE SE BASEOU PARA
NEGAR SEGUIMENTO  AO  AGRAVO  NO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO VERBETE
281 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, LIMITOU-SE A REPRODUZIR AS
RAZOES DO  AGRAVO  DE INSTRUMENTO, REFERINDO-SE APENAS DE FORMA
SUCINTA, AO  OBSTACULO  APONTADO,  SIGNIFICANDO  DIZER QUE RESTOU SEM
IMPUGNAÇÃO O DESPACHO QUE LHE NEGARA SEGUIMENTO.
         REVELA-SE MANIFESTO O DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
INTERPOSTO SEM QUE HOUVESSE O EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL A
QUO.
         AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.